Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS. MENORES IMPÚBERES E PÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. MELHORA. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. INCREMENTO. REVISÃO DA VERBA. PRESTAÇÃO MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. CONFIRMAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. TRABALHADOR COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. OCORRÊNCIA. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. AFETAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. INCREMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. DEMONSTRAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
2. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade dos alimentandos e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de trabalhados sob vínculo formal, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social
3. Aviando os alimentandos pretensão revisional visando a majoração da obrigação alimentar que lhes são fomentadas sob o prisma de que houvera incremento de suas necessidades e, lado outro, que o alimentante tivera melhora em sua capacidade contributiva após a fixação da verba, atraem para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciar que as variáveis, que nortearam a definição da prestação, se alteraram, pois encerram fato constitutivo do direito que invocaram, derivando da ausência de lastro probatório do que aduzira a rejeição do pedido revisional (CPC, art. 373, I).
4. Evidenciado que os alimentandos experimentaram incremento em suas necessidades em razão de progressão na idade e que o genitor experimentara melhoria em sua capacidade financeira, ainda que não substancial, a verba alimentar que fomenta aos filhos deve ser readequada à nova realidade mediante ponderação dessas variáveis, não podendo o advento de mais um filho ao obrigado alimentar ensejar, por si só, a mitigação da prestação que, segundo o que aufere, pode suportar e da qual necessita os outros filhos que também demandam seu concurso para fomento de suas necessidades materiais (CPC, art. 373, I e II).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.